Tribunal: TJMT
Processo: 1016198-78.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016198-78.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), LUIZ CARLOS PEREIRA - CPF: 569.892.531-34 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARA BATISTA - CPF: 018.597.191-12 (VÍTIMA), SARAH CRISTIEN BRAGA MIRANDA - CPF: 040.290.121-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
PRETEXTADO
–
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO
– MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET
POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DAQUELAS PLEITEADAS PELO PARQUET – PRECEDENTES (AGRG NO RHC 194.944/BA) –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP –
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

“2. Esta Corte tem entendimento de que a manifestação do Parquet pela aplicação de medidas alternativas diversas ao cárcere permite ao juiz avaliar a pertinência das referidas cautelares e, nessa condição, impor a mais adequada e suficiente ao caso, inclusive a mais grave, qual seja, a prisão preventiva, não havendo falar em prisão cautelar de ofício. 3. Recurso não provido.
(AgRg no RHC n. 194.944/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, do Texto Magno e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Luiz Carlos Pereira
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Alta Floresta/MT (id. 219543180).

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, sendo convertida em prisão preventiva.

Sustentou, em resumo, q
ue a prisão preventiva é ilegal, pois teria decorrido e atuação de ofício do juiz, na medida em que o Ministério Público pugnou pela aplicação de cautelares diversas da prisão. Outrossim, alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, para que seja colocado em liberdade.

A liminar vindicada restou indeferida, pelo Plantonista Desembargador Paulo da Cunha, consoante decisão de id. 219553172.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 220273676.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pela denegação da ordem (id. 222157190), sintetizando com a seguinte ementa:

Habeas corpus. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pleiteada a revogação. Alega ter sido decretada de ofício, mesmo após manifestação ministerial pugnando pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Inviabilidade. Incidência da Lei Maria da Penha. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a decretação de medida cautelar mais grave que a requerida pelo Ministério Público não caracteriza atuação de ofício. Arguição de inexistência de medidas protetivas de urgência deferidas anteriormente. Irrelevância. Segregação cautelar necessária para garantir a ordem pública e a segurança da vítima. Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP c/c art. 20 da Lei nº 11340/2006. Prisão preventiva que, excepcionalmente, pode ser decretada de forma autônoma, desvinculada do artigo 313, III, do CPP. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso concreto. Reiteração Delitiva. Princípio da homogeneidade que não impede a segregação cautelar. Constrangimento ilegal não verificado. Parecer pela denegação da ordem.

O paciente requereu a juntada de comprovante que a vítima compareceu na Secretária do Juízo, solicitando a retirada das medidas protetivas (id. 222266185.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Carlos Pereira
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Alta Floresta/MT (id. 219543180).

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, sendo convertida em prisão preventiva.

Sustentou, em resumo, q
ue a prisão preventiva é ilegal, pois teria decorrido e atuação de ofício do juiz, na medida em que o Ministério Público pugnou pela aplicação de cautelares diversas da prisão. Outrossim, alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

A autoridade judiciária com amparo na garantia a ordem pública, bem como com o desiderato de tutelar a integridade física da vítima,
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
do beneficiário, em audiência de apresentação, nos seguintes termos:

“

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de LUIZ CARLOS PEREIRA, preso pelo suposto cometimento do crime tipificado no artigo 129, §13, do Código Penal.

Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do indiciado, pois o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito.

Presentes todos os pressupostos contidos no art. 301 et seq. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO os Auto de Prisão em Flagrante apresentado.

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes alguns dos requisitos para a decretação da prisão cautelar.

Os pressupostos da preventiva materializam o fumus comissi delicti para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa), o que está devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, bem como pelo depoimento da vítima e pelo auto de apreensão da res furtiva, além da confissão do autuado.

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos autos.

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade em concreto delito, tendo em vista que o custodiado, segundo os depoimentos constantes nos autos, sob o efeito de álcool, após discutir com sua companheira e ameaçá-la de morte, agarrou a vítima pelo pescoço e a derrubou no solo, vindo a desferir um soco em seu rosto.

Nesse sentido é o relato da vítima SANDRA MARA BATISTA:

“QUE convive em união estável com LUIZ CARLOS PEREIRA a mais de doze anos, não possuem filhos em comum; QUE afirma que quando LUIZ ingere bebida alcoólica, fica agressivo e quer agredir a declarante, além de lhe ofender e humilhar na frente de outras pessoas; QUE por várias vezes quis denunciar, porém nunca teve coragem; QUE trabalha para a mãe de uma policial civil e hoje decidiu informar ela sobre uma nova agressão; QUE estavam em casa e sua amiga ANGELA também estava; QUE LUIZ estava em visível estado de embriaguez alcoólica e passou a lhe humilhar na frente de ANGELA, então passaram a discutir; QUE LUIZ agarrou em seu pescoço e lhe derrubou no chão, então lhe deu um soco na região da cabeça, acima da sobrancelha; QUE ANGELA conseguiu lhe ajudar, então resolveram ligar para NATALIA; QUE não aguenta mais tal situação. [...]”

A propósito, as testemunhas WESLLEY GOMES DONATONI e JEVERSON GAMES SOARES, policiais militares responsáveis pela prisão do autuado, inquiridos perante a autoridade policial, afirmaram, respectivamente, que:

“[...] QUE a GUPM recebeu denúncia da IPC NATALIA, a qual informou que na Rua Visconde do Rio Branco, havia uma mulher que estava sendo vítima de violência doméstica; QUE no local encontraram a vítima, a qual informou que o marido, após uma discussão, lhe agarrou pelo pescoço e disse que iria lhe matar e logo depois lhe deu um soco na região da sobrancelha, causando um inchaço; QUE a vítima ainda detalhou que esta não foi a primeira vez e agora resolveu fazer a denúncia; [...]

“[...] receberam uma denúncia de que uma mulher havia sido agredida pelo esposo; QUE deslocaram ao local dos fatos e encontraram a vítima, a qual detalhou que o marido ficou nervoso após uma discussão e lhe agarrou pelo pescoço e disse que iria lhe matar, bem como lhe deu um soco na região da sobrancelha, causando um inchaço; [...]”

Logo, a custódia cautelar afigura-se necessária, neste momento, para assegurar a incolumidade física e psíquica da vítima, porque o custodiado, sob o efeito de álcool, poderá voltar a agredir a vítima ou cometer algo mais grave, considerando que o consumo de álcool altera suas capacidades mentais e reduz o entendimento.

Por conta disso, resta induvidosa que a liberdade do acusado acarretará risco grave e evidente à segurança da vítima, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

A corroborar com o exposto acima:

...

Ademais, conforme demonstra o termo de declaração da ofendida, a conduta do agressor indica, em tese, desequilíbrio, bem como destemor em praticar ameaças e agressões contra ela, o que reforça a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

...

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que o acusado, em liberdade, continue a colocar em risco o meio social, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes.

Além do mais, o comportamento renitente do agressor, legitima a decretação da prisão cautelar como mecanismo de contenção de seu ímpeto violento, resguardando-se a integridade física e psíquica da ofendida e, consequentemente, restabelecendo a ordem pública.

Outrossim, ainda que inexistam antecedentes criminais em desfavor do indiciado, sobreleva mencionar que delitos desta natureza geram repugnância e clamor público, motivo pelo qual devem ser combatidos com maior austeridade.

Por fim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, pois nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

Diante disso, restando demonstrado o
risco concreto à ordem pública
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal
CONVERTO
em
PRISÃO PREVENTIVA
a prisão em flagrante do autuado
LUIZ CARLOS PEREIRA
.

Nesses termos, esclarece-se que embora o MPE tenha postulado pela concessão da liberdade provisória do autuado, este requereu a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, o que autoriza este Juízo a decretar prisão preventiva, não havendo que falar em atuação de ofício.

Nesse sentido:

...

Determino a realização de exame de corpo de delito, caso ainda não realizado.

OFICIE-SE, com urgência, a Secretaria de Assistência Social do município de Alta Floresta/MT, para que no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a inclusão da vítima SANDRA MARA BATISTA, no programa “ALUGUEL SOCIAL”

SERVE AINDA A PRESENTE COMO MANDADO DE PRISÃO DO AUTUADO LUIZ CARLOS PEREIRA, todavia, face a resolução 137 do CNJ e Provimento 28/2012 da CGJ/MT, DETERMINO, que o(a) Gestor (a) Judicial promova a inclusão do mandado de prisão no BNMP.

Saem os presentes devidamente intimados.

Aguarde-se a remessa do respectivo inquérito policial...”
(id. 219543181).

Nessa toada, a despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante em sentido contrário, não há como considerar o decreto prisional teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Neste diapasão, de igual modo, não verifico a alegada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem ainda, não restou demonstrada, de plano, qualquer alteração fática que enseje a revogação da prisão preventiva da paciente.

Calha esclarecer que no decreto da prisão preventiva a autoridade judiciária afirmou que
“
o termo de declaração da ofendida, a conduta do agressor indica, em tese, desequilíbrio, bem como destemor em praticar ameaças e agressões contra ela, o que reforça a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública
...”.

Ainda,

“...
o comportamento renitente do agressor, legitima a decretação da prisão cautelar como mecanismo de contenção de seu ímpeto violento,
resguardando-se a integridade física e psíquica da ofendida e, consequentemente, restabelecendo a ordem pública...”.

Ainda, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como
os fatos demonstram, neste
momento
a necessidade de proteger a integridade física da vítima, haja vista
“há forte receio de que o acusado, em liberdade, continue a colocar em risco o meio social, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes...”
, bem como pela possibilidade de reiteração delitiva.

Assim, diante dos elementos probatórios angariados aos autos, vislumbra-se a imperiosidade de uma enérgica reação estatal no sentido de impedir, cautelarmente, que a conduta iniciada pelo paciente tome proporções maiores e trágicas, ainda mais por não ser esta a primeira vez que age com violência contra sua companheira, ficando cada vez mais agressivo, sendo tal elemento suficiente a justificar o decreto preventivo.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. III, do Código de Processo Penal.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o artigo 313, inciso III, do CPP, dispõe:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III –
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;(...)”

Desta forma, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como
os fatos demonstram, neste
momento
a possibilidade de reiteração delitiva.

Portanto, quanto aos requisitos da prisão preventiva, do exame superficial próprio desta fase de cognição não exauriente, concluo que a decisão hostilizada encontra-se justificada, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, especialmente para evitar a reiteração delitiva, destacando o iminente risco de novas agressões à vítima, e assim, resguarda sua integridade física e psicológica.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a manifestação do
Parquet
pela aplicação de medidas alternativas diversas ao cárcere, permite ao juiz avaliar a pertinência das referidas cautelares e, nessa condição, impor a mais adequada e suficiente ao caso, inclusive a mais grave, qual seja, a prisão preventiva, como na hipótese dos autos.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria, no Habeas Corpus n. 188.888, entendeu que "a Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão 'de ofício' que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio 'requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público', não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação 'ex officio' do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade".

2. No caso dos autos, contudo, a prisão preventiva do recorrente foi decretada no início da Ação Penal n. 0800037-19.2023.8.14.0035, a pedido da autoridade policial, não havendo que se falar em violação ao sistema acusatório.

3. Ademais, havendo manifestação do Ministério Público pela imposição de medidas cautelares, pode o magistrado decretar medida diversa, seja ela mais branda ou mais gravosa, sem que isso configure atuação de ofício.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 195.540/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 14/6/2024.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REITERADA TRAFICÂNCIA PELO RÉU. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, haja vista a prática habitual do tráfico de drogas desde a adolescência pelo réu, pois, ao todo, são oito procedimentos administrativos instaurados contra ele no intervalo de um ano e meio (2022 e 2023).

2. Esta Corte tem entendimento de que a manifestação do Parquet pela aplicação de medidas alternativas diversas ao cárcere permite ao juiz avaliar a pertinência das referidas cautelares e, nessa condição, impor a mais adequada e suficiente ao caso, inclusive a mais grave, qual seja, a prisão preventiva, não havendo falar em prisão cautelar de ofício.

3. Recurso não provido.
(AgRg no RHC n. 194.944/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Portanto, havendo manifestação do Ministério Público pela imposição de medidas cautelares, pode o magistrado decretar medida diversa, seja ela mais branda ou mais gravosa, sem que isso configure atuação de ofício.

Não há, portanto, ilegalidade a ser sanada no presente ponto.

No mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. LIVRE EXERCÍDIO DO PODER DE JURISDIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - O Ministério Público requereu a imposição de medidas cautelares ao agravante e o Juízo de primeiro grau determinou sua prisão preventiva por julgar insuficientes as medidas cautelares diversas ante o histórico criminal do paciente, ressaltando o perigo gerado pelo estado de liberdade do agravante, que ostenta condenações transitadas em julgado pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.

III - É firme o entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que havendo manifestação do Ministério Público pela imposição de medidas cautelares, pode o magistrado decretar medida diversa, seja ela mais branda ou mais gravosa sem que isso configure atuação de ofício. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 783.929/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)

Nesta Egrégia Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR – FALTA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CRIMINOSA E TENTATIVA DE FUGA – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – 3. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DAQUELAS PLEITEADAS PELO PARQUET – PRECEDENTES – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não há que se cogitar de carência de fundamentação do decreto preventivo, se consignada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, diante da periculosidade do paciente, que, abasteceu seu veículo em posto de combustível, comprou produtos na loja de conveniência e, mediante ardil, deixou o local sem efetuar o devido pagamento; em seguida, após ingerir bebida alcoólica e consumir drogas, conduziu veículo automotor, envolvendo-se em acidente de trânsito, tentando foragir com a chegada dos policiais;

2. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos;

3. “(...) é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio. No caso, houve manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva, não havendo falar em constrangimento ilegal. (...)” (AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).”
(N.U 1028376-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024).

Por fim, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Isto porque, é completamente contrário à regra processual penal atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidade, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Nesse sentido:

“3. A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do mandamus”.
(N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ainda, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Logo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)”
(AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

É necessário ressaltar, por derradeiro, que, sem embargo de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas assim redigido:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Luiz Carlos Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024